Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, pelos quais pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais devido à contaminação pelo vírus da COVID-19 em ambiente de trabalho, bem como reparação por danos materiais e lucros cessantes pelos valores que deixou de auferir enquanto doente. Em seu recurso a parte recorrente aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova, sobretudo prova testemunhal. No mérito, assevera que labora no complexo penitenciário de regime semi-aberto, onde há “saidinhas” e visitas constantes, não tendo a parte recorrida tomado qualquer tipo e precaução para evitar a contaminação dos servidores. Defende que o fornecimento dos EPI’s (equipamentos de proteção individual) só se iniciou em maio/2020, quando já estava contaminado, restando claro que a parte recorrida teria agido com culpa ou dolo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 22436807). Contrarrazões apresentadas (ID 22436960).
III. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, considerando que a parte recorrente foi devidamente intimada para manifestar interesse na produção de provas (ID 22436792), não tendo demonstrado interesse ou indicado qualquer testemunha, como se vê na réplica de ID 22436795.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
V. No caso em tela, não logrou a parte recorrente demonstrar elementos mínimos que permitam concluir que o contágio pelo COVID ocorreu no exercício de suas atividades no Complexo Penitenciário de modo a atribuir ao Estado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais postulados. Não há como se presumir, como pretende a parte requerente, que a contaminação aconteceu dentro do ambiente de trabalho, pois é de conhecimento público que a propagação do coronavírus SARS-CoV-2 ocorre de forma ampla e rápida, o que ensejou, inclusive, a proibição de funcionamento de vários estabelecimentos públicos e privados, bem como, o impedimento da livre circulação de pessoas a fim de se evitar a ascensão da curva de contaminação.
VI. Ademais, os documentos carreados aos autos pela parte recorrida (ID 22436781/22436790) indicam que não houve omissão do ente público no combate a propagação do vírus, tendo disponibilizado diversos equipamentos de proteção ao sistema prisional e execução de diversos programas de conscientização.
VII. A par de tal quadro, não restou evidenciada a relação de causalidade entre a atividade exercida pela parte recorrente no complexo prisional e o dano sofrido, a dar ensejo à indenização postulada.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.